Tribunal: TJDFT
Processo: 0707307-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707307-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETELVINO DE SOUZA TRINDADE AGRAVADO: DILMA AUCELIO VALIM LIBERAL FERREIRA, GERALDO LIBERAL FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ETELVINO DE SOUZA TRINDADE (exequente) contra a r. decisão de ID 83388222 proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, processo no 0028011-45.2015.8.07.0001, acolheu a impugnação apresentada pelos agravados, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do cumprimento de sentença. Transcrevo a r. decisão guerreada: “(...)μVistos, etc. Trata-se de impugnação à penhora do imóvel de matrícula no 58.848 apresentada por Geraldo Liberal Ferreira e Dilma Alcelio Valim Liberal Ferreira. Sustentam que a parte Exequente formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa VERTICAL ELEVADORES JOINTIS LTDA objetivando o reconhecimento de sucessão empresarial em relação à empresa VERTICAL CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. Contudo, afirmam que a decisão de ID n. 47209333 não admitiu a inclusão da da empresa VERTICAL CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, tampouco de seus sócios ora impugnantes, no polo passivo da demanda. Não obstante, alegam que a decisão de ID n. 64826191 deferiu a penhora do imóvel de propriedade dos impugnantes e no rosto dos autos de n. 0027860-16.2014.8.07.0001 após pedido formulado pelo Exequente. Requer a desconstituição da penhora sobre o imóvel que alega ser bem de família, o cancelamento da penhora no rosto dos autos de n. 0027860-16.2014.8.07.0001, indenização por danos morais no valor R$ 10.000,00 e gratuidade de justiça. Com a impugnação vieram os documentos de ID n. 78457662 a n. 78483906. A parte Exequente se manifestou em contraditório, ID n. 82153476. Afirma que a decisão de ID n. 47209333, de fato, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação aos impugnantes, mas que o cadastro destes foi mantido no sistema PJE, o que motivou a penhora questionada. Nesse sentido, informa que não opõe ao pedido de desconstituição da penhora do imóvel de matrícula n. 58.848 nem ao cancelamento da penhora no rosto dos autos de n. 0027860-16.2014.8.07.0001. É o relatório. Decido. Com razão a parte impugnante. A decisão de ID n. 47209333 indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para o reconhecimento de sucessão empresarial em relação à empresa VERTICAL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. Dessa forma, é indevida a penhora dos bens do sócio da pessoa jurídica não atingida pelo referido incidente, motivo pelo desconstituo a penhora sobre o imóvel de matrícula no 58.848 e no rosto dos autos de n. 0027860.16.2014.8.07.0001. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, indefiro-o, uma vez que a matéria extrapola os limites do título executivo exequendo, devendo o interessado, se o caso, formular o pedido por meio de ação autônoma. Por todo do exposto, ACOLHO a impugnação para desconstituir a penhora sobre o imóvel de situado na AE 04, Bloco C, Ap. 502, Guará II, Brasília-DF, matrícula n. 58.848, bem como para cancelar a penhora no rosto dos autos de n. 0027860-16.2014.8.07.0001, em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília. Oficie-se. Os emolumentos devidos correm por conta da parte Exequente. Tendo o Exequente dado causa à apresentação da impugnação e restando sucumbente, porquanto restou evidenciado que a penhora é indevida, deve arcar com as despesas dela decorrentes, consoante, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). Portanto, acolhida a impugnação formulada, são devidos honorários advocatícios ao Executado, guardada conformidade com o procedimento ao qual está sujeito e com os princípios da sucumbência e da causalidade (CPC, art. 85, § 1o). Assim, nos termos do art. 85, §2o do CPC fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do cumprimento de sentença. Retifique-se a autuação para excluir do polo passivo as partes Geraldo Liberal Ferreira, Dilma Alcelio Valim Liberal Ferreira e Vertical Construções e Montagens Industriais Ltda. Fica a parte Exequente intimada a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III do CPC.” Inconformado, o exequente recorre, especificamente com relação aos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa. Narra que, na origem, fora formulado pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, para inclusão dos sócios, DILMA AUCÉLIO VALIM LIBERAL FERREIRA e GERALDO LIBERAL FERREIRA, bem como requerido o reconhecimento da sucessão empresarial pela empresa VERTICAL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA – ME, o que foi indeferido, todavia, por suposta falha do cartório da Vara, referidas partes não foram excluídas do sistema PJE, o que teria induzido a parte exeqüente em erro, e feito dar prosseguimento de ato expropriatório contra estas. Sustenta que, nos autos de origem, diante da impugnação apresentada pelos agravados em relação a penhora, o ora agravante reconheceu ter sido "induzido a erro pelo cartório, não apresentou pretensão resistida e concordou com a imediata liberação da penhora, ponderando que como fora induzido a erro e não houve pretensão resistida não deveriam ser fixados honorários sucumbenciais, mas se fosse este o entendimento deveria ser fixado pelo critério equitativo.” Frisa que o d. Juízo a quo fixou honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 82, §2o, do CPC, o que defende ser equivocado, pois entende que deveria ser fixado por critério equitativo, e em no máximo R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ao final requer o provimento do recurso, “para fins de que seja reformada a decisão, alterando-se o critério de fixação de honorários sucumbenciais para o de apreciação equitativa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ou subsidiariamente outro valor que Vossa Excelência entender adequado.” Comprovante de recolhimento de preparo no ID 23972639. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator